Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-81.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES PIMENTA - CPF: 348.960.076-20 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO VALOR DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONTA DA RECLAMANTE.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito em razão de empréstimo descontado em folha de pagamento, cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais.

2.

Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, a qual possui o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, verifica-se que, apesar da empresa não ter juntado aos autos contrato assinado,
anexou o comprovante de depósito realizado na conta da parte autora Recorrente, a qual deixou de se manifestar apresentando prova em contrário no sentido de que não recebeu o valor emprestado, tampouco usufruiu desse benefício, razão pela qual entendo comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a validade do débito questionado.

3.

Todavia, ainda que não tenha havido cobrança indevida, a empresa Recorrida não apresentou Recurso Inominado, o que impede este juízo, de ofício, reformar a sentença, pois a improcedência dos pedidos iniciais, a rigor, era medida impositiva.

4.

Manutenção da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado e condenou a Recorrida a restituir de forma simples a Recorrente os valores descontados em sua folha de pagamento, determinando, ainda, que a Recorrida se abstenha de realizar novos descontos, com a fixação da condenação de R$ 1.000,00 (mil reais) em danos morais, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022